Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707291-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: RAQUEL PEREIRA LEANDRO DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 24.576,69), indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada/agravada, via Bacenjud. O agravante alega, em síntese, que: 1) não é abusiva a reiteração da pesquisa quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar a dívida; 2) a última consulta foi realizada em 2018. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização de nova consulta via Bacenjud. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 anos, havendo lapso temporal razoável para eventual alteração da situação econômica da agravada. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a realização da pesquisa via Bacenjud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator